Tribunal: TJMT
Processo: 1118621-56.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118621-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar remuneração em 4% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório autor, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado sob cláusula de êxito.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgamento extra petita; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) saber se a fundamentação é genérica; (iv) verificar a possibilidade de diferimento das custas processuais; (v) aferir a correção do valor da causa; e (vi) definir se é devido o arbitramento de honorários diante de contrato com cláusula de êxito rescindido unilateralmente, bem como o critério de fixação do quantum.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois o pedido deve ser interpretado à luz do conjunto da postulação, abrangendo a remuneração pelos serviços prestados, inclusive aqueles sujeitos à condição de êxito.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e solucionável com base em prova documental já constante dos autos, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

5. A fundamentação não é padronizada quando evidencia análise concreta da relação contratual, da rescisão unilateral e da ausência de previsão remuneratória específica.

6. É admissível o diferimento das custas processuais em ações de cobrança de honorários, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, prevalecendo a lei federal sobre atos normativos administrativos locais.

7. A impugnação ao valor da causa encontra-se preclusa e, ademais, admite-se sua fixação estimativa em ações de arbitramento, dada a impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

8. A rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

9. A ausência de cláusula contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rescisão autoriza o arbitramento judicial, como forma de integração do contrato.

10. Termos de quitação genéricos, sem individualização das obrigações, não afastam o direito à percepção de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

11. O critério de fixação dos honorários deve observar proporcionalidade, razoabilidade e a efetiva extensão do trabalho desenvolvido, não se vinculando automaticamente ao percentual do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados. 2. A ausência de estipulação contratual específica quanto à remuneração em caso de resilição autoriza o arbitramento judicial, com base nos critérios de proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Termos de quitação genéricos não impedem a cobrança de honorários não individualizados.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 292, 355, I, 370, 371, 489, §1º, 492 e 507; CC, arts. 125, 320, 406; EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1017840-94.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID 360323870), preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem enfrentamento da controvérsia complexa, violação ao dever de fundamentação adequada, decisão extra petita/ultra petita e incorreção do valor da causa. No mérito, sustenta a inadequação da via eleita, a existência de contrato escrito entre as partes que estabelece regime remuneratório completo, a existência de quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019 com renúncia expressa, a natureza de título executivo extrajudicial do instrumento contratual, a previsão contratual específica para casos de rescisão com processos em andamento, a não implementação da condição suspensiva prevista no contrato e a inexistência de proveito econômico.

Aduz que
"o contrato prevê pagamentos autônomos e cumulativos: (i) adiantamentos por volumetria/distribuição; (ii) remuneração por atos de garantia/penhora; (iii) percentual sobre 'Recuperação Final' (definida na cláusula 6.5), condicionada ao êxito enquanto mantido o patrocínio; (iv) remuneração na irrecuperabilidade, mediante declaração e comprovação; e (v) honorários de sucumbência pertencentes ao patrono, no processo de origem (cláusula 6.20)."

Para reforçar sua alegação, argumenta que "
onde há título executivo válido e eficaz, o arbitramento deixa de ser técnica de fixação e passa a ser indevida substituição do contrato, hipótese repelida pelo sistema (EOAB, art. 24; CC, arts. 421 e 421-A, II)".
Sustenta ainda que
"'Recuperação Final' é evento de êxito vinculado ao patrocínio ativo do escritório. Não implementada a condição antes da rescisão, inexiste direito ao percentual de êxito. As partes assim avençaram e assim cumpriram por mais de 30 anos de prestação de serviços."

O apelante afirma que os termos de quitação anuais
"atestam recebimento integral e renúncia a qualquer cobrança relativa a fatos geradores anteriores a 31/12/2019, limitando eventual discussão, quando muito, ao intervalo de 01/01/2020 a 19/11/2020".
Argumenta que
"a valorização do trabalho não autoriza o Poder Judiciário a reescrever contratos lícitos, sobretudo quando houver remuneração prevista e efetivamente paga por múltiplas etapas".

Por fim, requer a anulação da sentença em razão dos vícios apontados ou, subsidiariamente, a reforma para julgar improcedente o pedido de arbitramento. Caso mantida alguma condenação, pleiteia a drástica minoração do quantum, a delimitação da base de cálculo, a observância do teto contratual, compensações/abatimentos e a substituição por valor certo módico. Requer, ainda, a correção do valor da causa, a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e a revogação da gratuidade/isenção de custas indevidamente concedida.

Em contrarrazões (ID 360323881), a parte recorrida GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alega, preliminarmente, que o recurso representa uma estratégia processual abusiva e calculada, caracterizando o que o Ministro Herman Benjamin denominou "litigância predatória reversa". Afirma que a matéria de fundo já foi exaustivamente analisada e pacificada pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo o direito do apelado sido reconhecido em centenas de decisões judiciais transitadas em julgado.

Quanto ao valor da causa, argumenta que é próprio da Ação de Arbitramento o pleito para que o Poder Judiciário arbitre um valor, sendo lícita a formulação de pedido genérico e a atribuição de valor da causa para fins processuais e fiscais, conforme o art. 324, § 1º, I, do CPC e jurisprudência do STJ.

No mérito, refuta as alegações do apelante acerca da relação contratual, afirmando que os contratos sempre foram elaborados exclusivamente pelo Banco, sem participação do escritório contratado na construção jurídica de seu conteúdo. Destaca que o contrato contém cláusula que estipula que, caso viesse a ser rescindido, pereceria o direito à remuneração pelos serviços não concluídos (cláusula 17.6), o que revela a procedência da pretensão autoral.

Sustenta que a rescisão unilateral do contrato inviabilizou o recebimento dos honorários contratualmente estabelecidos, tendo em vista que as suas condições de implementação são vinculadas à obtenção de proveito econômico, o que restou prejudicado após a revogação do mandato. Argumenta que é justamente o fato de o contrato não conter estipulação de pagamento em caso de rescisão antecipada que configura a "falta de estipulação ou acordo" e dá ensejo à aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB.

Refuta a alegação de que a rescisão contratual teria ocorrido por justa causa, afirmando que esta se deu de forma abrupta, unilateral, antecipada e imotivada, e que durante todo o período de vigência do contrato, o apelado sempre cumpriu com suas obrigações e atuou com profissionalismo, competência e lealdade.

Quanto à alegação de nulidade da sentença, argumenta que o pedido da petição inicial é de arbitramento de honorários não convencionados, não havendo que se falar em natureza "extra-petita" da sentença. Afirma que o magistrado observou as disposições contratuais, constatou a omissão no tocante à remuneração em caso de rescisão antecipada, verificou a prova da efetiva prestação de serviços e concluiu por acolher o pedido inicial.

Sobre a alegação de inadequação da via eleita, sustenta que a ação de arbitramento é a medida cabível para o caso, conforme jurisprudência do STJ. Refuta a alegação de que o contrato não seria "puramente de êxito", afirmando que a previsão contratual de pagamento de honorários de adiantamento não afasta o enriquecimento ilícito do apelante.

Quanto ao termo de quitação, argumenta que este não foi assinado no momento da rescisão do contrato e não se refere aos processos objeto da ação de arbitramento, tratando-se de carta de quitação genérica que não atende aos requisitos legais da quitação válida e regular (art. 320, CC).

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a consequente condenação do apelante nos ônus respectivos e majoração da verba sucumbencial arbitrada.

Comprovante de recolhimento de custas da apelação juntado sob ID 361262868, no valor de R$ 515,61, realizado em 13/03/2026.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Infere-se dos autos que a parte autora ajuizou ação visando ao arbitramento de honorários advocatícios em face da parte ré, ao argumento de que prestou serviços jurídicos por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, com fundamento em contrato firmado no ano de 2016.

Sustenta que o referido ajuste continha cláusulas impostas unilateralmente pela contratante, sob pena de descredenciamento, e que, durante sua vigência, realizou relevantes investimentos em estrutura e pessoal para atender elevado volume de demandas, estimado em aproximadamente 25.000 processos, obtendo desempenho satisfatório conforme os indicadores internos do banco.

Relata que, no ano de 2020, houve rescisão unilateral do contrato pela ré, com a consequente destituição do patrocínio das causas, o que teria comprometido sua remuneração, originalmente atrelada ao êxito das demandas.

Alega, ainda, que, mesmo nas ações sem resultado final favorável, a instituição financeira teria auferido vantagens econômicas indiretas, notadamente de natureza fiscal, decorrentes da judicialização dos créditos.

Diante desse cenário, requer o arbitramento de honorários pelos serviços prestados, sob o fundamento de sua natureza alimentar e da vedação ao enriquecimento sem causa, postulando a aplicação dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, bem como no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

A inicial foi instruída com documentos.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incorreção do valor da causa e impugnando o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, requereu que eventual arbitramento observe critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com as disposições contratuais.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação. [...]”

Pois bem.

DAS PRELIMINARES

Da sentença extra petita.

O banco apelante alega que a sentença é nula de pleno direito, pois é "extra petita".

Nesse aspecto, argumenta que a petição inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das Ações, mas apenas aqueles que eventualmente teria direito se o crédito objeto das demandas fossem recuperados. Ou seja, aqueles em que as partes impuseram uma condição suspensiva para a remuneração (êxito) (art. 125, CPC).

A análise da nulidade da sentença sob a alegação de ser extra petita deve observar os contornos traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil que estabelecem, respectivamente, o dever de o Juiz decidir a causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou que ultrapasse os limites da lide. Confira-se:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadasa cujo respeito a lei exige iniciativada parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional."

De outro lado, o artigo 322, § 2.º, do CPC, dispõe que o pedido deve ser interpretado com atenção ao conjunto da postulação inicial, inclusive quanto à causa de pedir, devendo ser assegurada a máxima efetividade do direito material subjacente à demanda, senão vejamos:

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, após análise dos elementos constantes dos autos,
verifico que não há nulidade a ser reconhecida na sentença
, haja vista que não extrapolou os limites da lide, tampouco abrangeu questão que não foi submetida ao crivo do contraditório.

A interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido da sociedade de advogados abarcou a análise das condições para a remuneração dos valores decorrentes dos serviços prestados, incluindo aqueles submetidos à condição suspensiva (êxito).

Não se pode ignorar que a delimitação do objeto da lide deve considerar o conjunto dos fundamentos expostos pelo Autor, especialmente em Ações dessa natureza (Arbitramento de Honorários), que frequentemente envolvem aspectos complexos relativos à causa de pedir.

Nessa linha de ideias, portanto, dessume-se que a sentença respeitou os limites objetivos da lide, não havendo falar em nulidade por decisão extra petita.

A propósito, colaciono precedente da jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS.VALORARBITRADO.MAJORAÇÃO.RECURSODO BANCO DESPROVIDO. RECURSODO ESCRITÓRIOPARCIALMENTEPROVIDO. [...] III. Razões de Decidir 3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito. 4. Em contratos de prestação de serviços advocatíciosad exitum, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados nas Ações de Execução e de Busca e Apreensão está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado. 6. A fixação do valor arbitrado de honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostrou-se desproporcional frente à magnitude dos serviços,razão pela qual deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme critérios legais e jurisprudência do STJ. 7. Não há redistribuição do ônus da sucumbência, pois o pedido foi integralmente deferido ao autor, impondo à parte vencida o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] - [grifo nosso] (N.U
1017840-94.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,PrimeiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

DA ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Sustenta o recorrente que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao dispensar a instrução probatória com fundamento genérico na suficiência documental, sem examinar criticamente as cláusulas contratuais, os termos de quitação e a regra específica de rescisão, em violação aos arts. 355, I, 370, 371 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A preliminar
não
merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide é plenamente cabível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito, ou quando, sendo também de fato, não houver necessidade de produção de prova em audiência.

A controvérsia instalada nos presentes autos é, em sua essência, jurídica: discute-se se a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo regime de remuneração estava condicionado ao êxito da demanda, autoriza ou não o arbitramento judicial de honorários na hipótese de omissão contratual quanto à remuneração do período rescindido.

Essa é uma questão de interpretação e aplicação de normas jurídicas — o art. 22, §2º, do EOAB, o art. 125 do Código Civil e os arts. 421 e 421-A, II, do mesmo diploma —, não dependente de dilação probatória adicional além dos documentos já carreados aos autos pelas próprias partes.

Com efeito, o contrato, os aditivos, os termos de quitação e a correspondência relativa à rescisão foram todos juntados pela própria parte apelante em sua exordial de contestação.

Não há prova a produzir que não seja documental, e esses documentos já estão nos autos. O depoimento pessoal requerido seria absolutamente inútil para dirimir questão de interpretação contratual, cuja solução pertence, com exclusividade, ao magistrado.

Ademais, este Tribunal tem assentado, de forma reiterada, que o cerceamento de defesa pela dispensa de instrução somente ocorre quando a prova pretendida seja efetivamente necessária para o deslinde do litígio, o que manifestamente não é o caso quando toda a controvérsia se resolve pela análise de documentos já produzidos.

Rejeita
-se a preliminar.

DA ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

Alega o recorrente que a sentença reproduz fundamentos genéricos e padronizados, sem analisar as especificidades do caso, em ofensa ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Também
não
há como acolher essa preliminar.

A fundamentação padronizada é vício que ocorre quando a decisão judicial é desprovida de conexão com os elementos concretos do processo, limitando-se a fórmulas abstratas e genéricas que poderiam servir a qualquer processo. Não é isso que se verifica na sentença recorrida.

O juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a existência do contrato entre as partes, identificou a rescisão unilateral pelo banco apelante, constatou a ausência de previsão remuneratória específica para a hipótese de rescisão antecipada e concluiu pelo cabimento do arbitramento com fundamento no art. 22, §2º, do EOAB. Esse percurso lógico é específico ao caso concreto e evidencia que a decisão não é, tecnicamente, padronizada.

A circunstância de que o mesmo juízo proferiu decisões análogas em outros processos envolvendo as mesmas partes não é, por si só, vício de fundamentação. Ao contrário: se os fatos são essencialmente os mesmos e o fundamento jurídico é o mesmo, a coerência das decisões é virtude, não defeito.

Rejeita-se
a preliminar.

DA ADMISSÃO DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS, COM FULCRO EM ARTIGO INAPLICÁVEL AO CASO (§ 3º DO ART.
82
DO
CPC
).

No que tange à ao pedido de diferimento das custas processuais para o final, com fundamento no parágrafo único do artigo 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001 (incluído pela Lei nº 12.705/2024), a pretensão mostra-se juridicamente amparada.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.859 (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023), tenha declarado a inconstitucionalidade de norma estadual que isentava advogados do pagamento de custas na execução de honorários - por vício de iniciativa e ofensa ao princípio da isonomia tributária -, a situação ora analisada distingue-se daquele precedente. Isso porque o dispositivo estadual invocado guarda plena compatibilidade com a atual redação do § 3º do artigo 82 do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei nº 15.109/2025, que assim dispõe:

Art. 82 (...) § 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, cabendo ao réu ou executado suprir, ao final, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

Em que pese o artigo 233, § 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso vedar o recolhimento de custas ao final, referido ato normativo não possui força normativa para prevalecer sobre lei federal em vigor, prevalecendo o princípio da hierarquia das normas.

No caso em exame, cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cuja natureza jurídica é eminentemente de cobrança, enquadrando-se, portanto, de forma direta na hipótese prevista no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, revela-se plenamente possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda, incumbindo ao réu, caso vencido, arcar com o respectivo pagamento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal segue a mesma direção, reconhecendo a impossibilidade de atos normativos da Corregedoria restringirem ou alterarem comandos previstos no
CPC
, como exemplifica o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO FUNDADA EM PROVIMENTO DA CGJ/MT - IMPOSSIBILIDADE- NORMA HIERARQUICAMENTEINFERIOR - VIOLAÇÃO DOS ARTS.
921
,
III
, E
924
DO
CPC
- SENTENÇACASSADA- RECURSOPROVIDO. "Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la." (TJMT,
Apelação Cível n. 0004560-79.2008.8.11.0015
, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/11/2023, publ.23/11/2023)

Nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONALE PROCESSUALCIVIL. AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.ARTIGO
82
, § 3º DO
CPC
. RECURSOPARCIALMENTEPROVIDO .

[...] III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art.
98
do
CPC
e Súmula nº 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto.

4. A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3º do art.
82
do
CPC
autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa.

IV. Dispositivoe tese

5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art.
82
, § 3º, do
CPC
." (N.U
1003597-06.2025.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025) - [grifos nossos]

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.

- DA INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA;

A preliminar suscitada pelo Banco réu, no sentido de que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente, segundo afirma, em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional, não assiste razão.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê parâmetro específico para as ações de arbitramento de honorários advocatícios, de modo que, diante da ausência de critério legal expresso, admite-se a fixação estimativa do valor da causa, sobretudo porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de maneira objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial vinculado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desempenhado.

Registre-se, ainda, que a controvérsia acerca do valor da causa foi oportunamente submetida à apreciação do Juízo de origem, que rejeitou a impugnação apresentada, não tendo a parte ré interposto o recurso cabível naquele momento processual.

A preclusão, como fenômeno processual destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, obsta o reexame da questão, que não pode ser reacendida após esgotada a oportunidade própria para a manifestação da parte.

Desse modo, operou-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão da matéria em sede recursal.

Dessa forma, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, somado ao fato de que a matéria não pode mais ser objeto de análise por força da preclusão, o valor da causa deve ser mantido na forma inicialmente atribuída.

O quantum remuneratório não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, razão pela qual a fixação estimativa revela-se adequada e juridicamente correta.

Sendo assim, rejeita-se a impugnação ao valor da causa, tanto pela improcedência de seus fundamentos quanto pela preclusão já operada, mantendo-se o montante indicado na petição inicial, por compatível com a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Superadas todas as preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito recursal.

No que tange à análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In casu, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou em uma Ação de Recuperação Judicial e Falência, PJe nº 0011022-52.2012.8.11.0002, representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a impugnação à relação de credores para excluir crédito com garantia fiduciária, bem como objeção ao plano de recuperação judicial e diante do insucesso da recuperação, houve convolação em falência, com arrecadação de bens e abertura de prazo para habilitação de créditos. (ID nº 360322937).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos" e respectivos Termos Aditivos (ID. 360323850) não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados.

O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de "adiantamento" - seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual -, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no "Benefício Financeiro" obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Argumenta o apelante que a remuneração estaria condicionada à implementação de condição suspensiva consistente no êxito das demandas, o que não teria ocorrido antes da rescisão contratual. Todavia, tal argumento não afasta o direito do apelado à remuneração proporcional.

Isso porque, nos termos do art. 125 do Código Civil, a condição suspensiva subordina o efeito do negócio jurídico à ocorrência de evento futuro e incerto. Entretanto, quando a não implementação dessa condição decorre de ato unilateral de uma das partes — no caso, a rescisão imotivada do contrato pelo próprio contratante —, não se pode imputar ao contratado os efeitos da frustração do evento.

Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que deve ser assegurada a remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, a ausência de implementação da condição de êxito, quando decorrente da revogação do mandato, não obsta o arbitramento dos honorários.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 1.720.988/MS , a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

"(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito , a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra . 5. Agravo interno não provido." (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021) - [grifo nosso]

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIARECURSALDA AGRAVANTE.1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra . 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido." (STJ. AgInt no AREsp n.2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma.Julgado:29/04/2024, DJe: 02/05/2024) - [grifo nosso]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante. Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Sustenta o apelante que o contrato firmado entre as partes possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 do Estatuto da Advocacia e dos arts. 421 e 421-A do Código Civil, o que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial.

A tese, contudo,
não
merece acolhimento.

Embora seja incontroverso que contratos de honorários advocatícios podem ostentar eficácia executiva, tal circunstância não impede o arbitramento judicial quando evidenciada lacuna contratual relevante, especialmente no que concerne à remuneração devida em hipóteses não expressamente previstas pelas partes.

No caso concreto, conforme já delineado, o instrumento contratual não disciplina de forma clara e específica a remuneração do patrono na hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo contratante, circunstância que configura verdadeira ausência de estipulação quanto a aspecto essencial da avença.

Assim, não se está diante de indevida substituição do contrato pelo Judiciário, mas sim de atuação integrativa, voltada a suprir omissão contratual, em consonância com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, afastando-se, por conseguinte, a alegação de inadequação do arbitramento.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de "falta de estipulação ou acordo", nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB ( EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A., tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Sustenta o apelante que os termos de quitação firmados entre as partes abrangeriam todos os serviços prestados até 31/12/2019, com renúncia expressa a quaisquer valores eventualmente pendentes. Todavia, não procede tal alegação.

Conforme já destacado, os referidos instrumentos possuem caráter genérico e não individualizam as obrigações quitadas, tampouco fazem referência específica aos processos que constituem o objeto da presente demanda.

Ademais, a ausência de discriminação clara dos valores, da natureza das verbas quitadas e da extensão temporal precisa inviabiliza o reconhecimento de quitação ampla e irrestrita, nos termos exigidos pelo art. 320 do Código Civil.

Ainda que se admitisse a validade parcial dos referidos documentos, tal circunstância não alcançaria os serviços prestados posteriormente ou aqueles cuja remuneração dependia de evento futuro frustrado pela rescisão contratual.

Assim,
não há falar em quitação apta a afastar o direito ao arbitramento
.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os "Termos de Quitação" (ID nº 360323853- págs. 1 a 9) , elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos, apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 0 do Código Civil l, segundo o qual a quitação - que poderá ser formalizada por instrumento particular - deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a quitação se refere
exclusivamente
aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIALPROCEDÊNCIA- FIXAÇÃOCOM BASE NA TABELADA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu ." (TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. GuiomarTeodoro Borges, QuartaCâmarade Direito Privado.Julgado:08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.). - [grifo nosso]

Noutro giro, a cláusula da "Volumetria" do contrato de prestação de serviços IDs 360323850 - pág. 15 e seguintes) refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da cláusula 6.7, item "II", do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

Subsidiariamente
, pugna pela
redução do "quantum" indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

"1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo. " (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é
fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas
, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No que se refere ao processo n. 0011022-52.2012.8.11.0002, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, o escritório autor atuou na representação do Banco Bradesco desde o início do feito, promovendo a juntada de procuração e acompanhando o processamento da recuperação judicial.

Após a apresentação da relação de credores pelo administrador judicial, na qual constou crédito em favor do banco, o escritório apresentou impugnação, sustentando a exclusão de crédito garantido por alienação fiduciária, por não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Na sequência, diante do plano de recuperação apresentado pela devedora, o escritório manifestou objeção, insurgindo-se contra as condições propostas, especialmente quanto ao deságio, prazo de pagamento, período de carência e ausência de incidência adequada de encargos, requerendo a convocação de Assembleia Geral de Credores.

Paralelamente à atuação processual, elaborou relatórios detalhados ao banco, analisando as operações envolvidas, classificando os créditos e prestando suporte técnico para a adequada condução do caso, inclusive para fins regulatórios.

Posteriormente, diante do insucesso da recuperação judicial, houve pedido de convolação em falência, o qual foi deferido pelo Juízo, com determinação de arrecadação e liquidação dos bens, bem como abertura de prazo para habilitação de créditos.

Ao longo de toda a tramitação, o escritório desempenhou atividades jurídicas e administrativas relevantes para a defesa dos interesses do credor, até sua destituição dos autos em razão da rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Assim, conforme reiterado ao longo deste voto, ao arbitrar a verba honorária, incumbe ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o grau de diligência do profissional, o local da prestação dos serviços, a relevância e complexidade da demanda, o labor efetivamente desempenhado e o tempo despendido para sua execução.

No caso em apreço, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo - 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) - mostra-se incompatível com a extensão e relevância dos serviços efetivamente prestados, revelando-se superior à justa medida da remuneração devida.

Tal quantia extrapola os limites da proporcionalidade, destoando dos parâmetros consolidada e reiteradamente fixados por esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais, in verbis:

"APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE- PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO- VIABILIDADEDO ARBITRAMENTODE HONORÁRIOSPELO ESTADO-JUIZ- INTELIGÊNCIADO ARTIGO
85
,
§ 2º
DO
CPC
e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTODA OAB - PRELIMINARDE AUSÊNCIADE INTERESSEREJEITADA- VIA ELEITA ADEQUADA - HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL- POSSIBILIDADEDE ARBITRAMENTODE MANEIRA EQUITATIVA- AUSÊNCIADE VENCEDORE VENCIDO (RESCISÃOANTES DA SUCUMBÊNCIA)- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃODE QUAISQUERPAGAMENTOSEM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS - VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOSE PELO BANCOBRADESCOS.A. - DESPROVIDOS. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o" trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual "(
AgInt no AREsp 1.560.257/PB
, AgInt noREsp n. 1.554.329/MS). Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo
85
,
§ 2º
do
CPC
e do art.
22
, § 2º, do Estatuto da OAB. [...] (N.U
1042469-98.2024.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAOBARBOSAFARIAS,PrimeiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) - [grifo nosso]

" DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇAEXTRA PETITAREJEITADA. HONORÁRIOSPROPORCIONAISDEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSODO ESCRITÓRIOPARCIALMENTEPROVIDO. [...] IV. Dispositivoe Tesem 8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associadosparcialmente provido. Tese de julgamento: "1 . A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido. 2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligênciado trabalho realizado." - [grifo nosso] (N.U
1024482-83.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Tese de julgamento:"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3 . O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal. 4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei nº
14.905
/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então."- [grifo nosso] (N.U
1041982-31.2024.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,MARCOS REGENOLDFERNANDES,Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

"EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL - APELAÇÕESCÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃODA VIA ELEITA E DESERÇÃO- REJEITADAS- CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO - RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL - TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS- INEFICÁCIA - ENRIQUECIMENTOSEM CAUSA - NÃO CONFIGURAÇÃO- QUANTUM ARBITRADOEM R$ 9.450,00 - ADEQUAÇÃOAOS CRITÉRIOS DO ART.
85
,
§ 2º
,
CPC
- SUCUMBÊNCIAMANTIDA - RECURSOS DE APELAÇÃOCONHECIDOSE DESPROVIDOS. [...] Tese de julgamento: "A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico." - [grifo nosso] (N.U
1020983-57.2024.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SEBASTIAODE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

Para a fixação do valor devido a título de honorários arbitrados, devem ser observados os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerados sob perspectiva equitativa.

No caso concreto, verifica-se que, embora o escritório apelado tenha efetivamente atuado em número relevante de demandas e desempenhado atividades jurídicas pertinentes, sua atuação não se estendeu até as fases finais dos processos, tendo sido interrompida em razão da rescisão contratual.

Ademais, não há demonstração de atuação integral em todas as fases processuais, tampouco de obtenção direta de resultados financeiros nas demandas específicas analisadas.

Considerando, portanto, o tempo de atuação, o grau de complexidade das causas, a natureza das atividades desempenhadas e a interrupção do vínculo contratual antes da conclusão dos processos, mostra-se adequada a fixação dos honorários em valor certo, em quantia moderada e proporcional.

Dessa forma, impõe-se a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Câmara de Direito Privado e por este Colendo Tribunal de Justiça.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Diante do quadro fático-jurídico anteriormente delineado, verifica-se que a decisão recorrida não afronta qualquer norma constitucional ou infraconstitucional.

Assim, não há falar em violação aos dispositivos indicados pela parte recorrente, motivo pelo qual o prequestionamento pretendido deve ser afastado.

Por fim, quanto aos pedidos subsidiários formulados pelo apelante, notadamente aqueles relativos à compensação de valores, delimitação da base de cálculo e observância de eventual teto contratual, verifica-se que restam prejudicados diante da fixação dos honorários em valor certo, desvinculado de base percentual, razão pela qual não comportam acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. e, no mérito, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir os honorários advocatícios para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, inalterada, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 10% (dez por cento), os quais deverão incidir sobre o valor da condenação ora fixado (R$ 5.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, além da observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:"
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.
85
,
§ 11
, do
CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.
85
,
§ 11
, do
CPC
em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp n. 1.864.633/RS
, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026